Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703164-42.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se as partes para se manifestarem sobre a nova decisão do STF, destacada na decisão da Presidência do TJDFT. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora